Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-81.2020.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000485-81.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 039.108.161-69 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO -

CONCURSO PÚBLICO – NOMEADO NO CARGO EM FACE DE LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE - DECISÃO PROVISÓRIA – DECISÃO REFORMADA – EFEITO DA LIMINAR CESSADO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado”. (N.U 0008568-24.2011.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de indenização por danos morais e materiais n. 1000485-81.2020.8.11.0007 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que prestou concurso para o Cargo de Soldado da PMMT, regido pelo Edital n.o 002/2013-SAD/SESP/MT, mas foi reprovado na fase de avaliação psicológica.

Aduz que impetrou o Mandado de Segurança no 0002497-95.2014.8.11.0007 em que foi concedido a liminar para determinar novo exame e ainda de participar das demais fases do certame, tomando posse e exercendo a atividade por mais de 4 anos, mas que no julgamento de mérito a decisão foi revista.

Assevera a necessidade de sua manutenção no cargo diante da aplicação da teoria do fato consumado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, aplicando a teoria do fato consumado, com a reintegração do apelante ao cargo de soldado da PMMT.

Contrarrazões no id. 100055994
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 130096667 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de indenização por danos morais e materiais n. 1000485-81.2020.8.11.0007 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial sob o seguinte fundamento:

Com efeito, investidura do Autor no cargo público se deu à título precário, em razão de decisão liminar, a qual, no julgamento meritório dos autos sob o Id 114036, restou revogada. Logo, considerando-se a necessidade do Autor em ser aprovado em todas as etapas do certamente para sua investidura no cargo público almejado, tem-se que não se aplicando ao caso a teoria do fato consumado.

Nesse sentido, foi o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Autor, na ação originária (autos sob o código 114036), bem como o entendimento exarado por este Sodalício no julgamento do recurso de Agravo interposto, conforme expresso sob o Id 46270125.

Isto porque, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, é o da não aplicação da Teoria do Fato Consumado:

AgRg no AREsp 22212 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2011/0083173-1

Relator(a)

Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142)

Órgão Julgador

T1 - PRIMEIRA TURMA

Data do Julgamento

19/02/2013

Data da Publicação/Fonte

DJe 25/02/2013

Ementa

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE, REPROVADO NO EXAME PSICOTÉCNICO, PARTICIPA DO CURSO DE FORMAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO PRECÁRIA. ACÓRDÃO QUE DECIDE PELA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA E DO PROCEDIMENTO DO EXAME PSICOTÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada

violação do art. 535 do CPC.

2. Agravo regimental não provido.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Passo a análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia a respeito do direito da parte autora em permanecer no cargo de soldado da PMMT diante ter exercido o cargo durante 04 anos, por força de decisão provisória e precária, em face do fato consumado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser mantida.

No caso, a parte autora aduz que impetrou o Mandado de Segurança no 0002497-95.2014.8.11.0007 em que foi concedido a liminar para determinar novo exame e ainda de participar das demais fases do certame, tomando posse e exercendo a atividade por mais de 4 anos, mas que no julgamento de mérito a decisão foi revista.

Assevera a necessidade de sua manutenção no cargo diante da aplicação da teoria do fato consumado.

Com efeito, melhor sorte não tem a parte apelante, até porque, em que pese o deferimento da liminar nos autos no 2497-95.2014.811.0007 em 24/04/2014, é certo que a decisão foi reformada por ocasião do julgamento da Remessa Necessária e Recurso de Apelação no 84245/2017, da relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues em 10/10/2017.

Ora, a parte apelante sempre teve conhecimento da precariedade da nomeação, que se deu por decisão judicial, de caráter provisório e precário, de modo que, uma vez cassada a liminar não tem o candidato o direito de permanecer no cargo, pois não há consolidação do ato com o decurso do tempo.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CONCESSÃO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTES DO STJ – TEORIA DO FATO CONSUMADO – CANDIDATO SUB JUDICE – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica. 2.
A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado.

(N.U 0008568-24.2011.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Di
ferente não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem o entendimento de que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes. 2.
Não se aplica a teoria do fato consumado nos casos amparados por medidas de natureza precária, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 46660 PA 2014/0257616-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação
:
DJe 10/11/2017)

Ademais, no julgamento do recurso
Leading
RE 608.482/RN (Tema 476), o Supremo Tribunal Federal discutiu sobre a possibilidade, ou não, de manter em cargo público, ante a teoria do fato consumado, candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”

Partindo dessas premissas, em detida análise dos autos, a liminar que concedeu o direito de realizar novo exame possui natureza precária, que foi supervenientemente revogado com a sentença, com trânsito em julgado.

No entanto, o fato de ter permanecido no cargo por 4(quatro) anos em face da decisão precária, não garante o direito ao fato consumado.

Assim, agiu com acerto o juízo
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023